Tribunal: TJDFT
Processo: 0736291-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Vistos etc. Conforme já pontuado no pedido anteriormente formulado pelo requerente, já obtivera a tutela demandada no primeiro pedido incidental que deduzira, que assegurara-lhe prosseguir em todas as etapas do certame seletivo no qual se inscrevera. Destarte, se reputa que não está havendo cumprimento do decidido, as medidas destinadas a assegurar eficácia ao provimento que obtivera devem ser postuladas, conforme assinalado no pedido que anteriormente deduzira e fora realizado pelo eminente juiz a quo, no bojo do processo principal, pois já não se cuida de agregar efeito suspensivo ativo ao apelo que formulara, pois já o obtivera. Ademais, conforme o ritual procedimental, inviável se renovar e repetir pedido já acolhido, ou rejeitado. De ser ressalvado que eventual motivação diversa invocada pela autoridade impetrada para que seja negada a matrícula e participação do requerente no curso de formação não está abrangida no alcance da tutela que postulara. A par dessa ressalva, o que sobeja é que, frise-se novamente, não se cuida de agregação de efeito suspensivo ativo ao apelo que formulara, mas de se assegurar eficácia ao decidido, se está sendo inobservado. Descumprimento de decisão judicial se resolve de forma diversa, não se compreendendo no ambiente das tutelas provisórias ou agregação de efeito suspensivo a recurso. Dito de outra forma, obtida a tutela provisória já postulada, deve-lhe ser assegurada eficácia não mediante postulação e concessão de nova prestação com o mesmo objeto, mas através dos instrumentos adequados. Com fundamento nesses argumentos, qualificadas a subsistência de renovação de pedido e a inadequação da veiculação incidental para formulação e obtenção da prestação demandada, não sendo demais frisar que a tutela efetivamente demandada - atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação formulado pelo requerente -, já fora obtida, devendo, se o caso, demandar que lhe seja assegurada eficácia e cumprimento em ambiente próprio, nego conhecimento e trânsito ao vertente pedido. Operada a preclusão, traslade-se cópia desse provimento para os autos principais e, na sequência, arquivem-se estes autos. Sem custas. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator